Tribunal: TJSP
Processo: 1001768-73.2016.8.26.0101
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V.ACÓRDÃO QUE MANTEVE O DECRETO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, COM OBSERVAÇÕES EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO – INSURGÊNCIA DO OBREIRO – ALEGAÇÃO DE ERRO E CONTRADIÇÃO NO DECISUM - PLEITO DE CORREÇÃO NO DECISUM A RESPEITO DA APLICAÇÃO DA SÚMULA 111 DO E.STJ NA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ARESTO – SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – CARÁTER

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V.ACÓRDÃO QUE MANTEVE O DECRETO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, COM OBSERVAÇÕES EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO – INSURGÊNCIA DO OBREIRO – ALEGAÇÃO DE ERRO E CONTRADIÇÃO NO DECISUM - PLEITO DE CORREÇÃO NO DECISUM A RESPEITO DA APLICAÇÃO DA SÚMULA 111 DO E.STJ NA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ARESTO – SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – CARÁTER INFRINGENTE - PREQUESTIONAMENTO.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000760764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1001768-73.2016.8.26.0101/50000, da Comarca de São José dos Campos,
em que é embargante ALESSANDRO APARECIDO RAMOS FERREIRA, é
embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1001768-73.2016.8.26.0101/50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
EMBARGANTE: ALESSANDRO APARECIDO RAMOS FERREIRA
EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 17267
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
V.ACÓRDÃO
QUE MANTEVE O DECRETO DE PROCEDÊNCIA DA
AÇÃO, COM OBSERVAÇÕES EM SEDE DE REEXAME
NECESSÁRIO

INSURGÊNCIA
DO
OBREIRO

ALEGAÇÃO DE ERRO E CONTRADIÇÃO NO DECISUM
- PLEITO DE CORREÇÃO NO DECISUM A RESPEITO
DA APLICAÇÃO DA SÚMULA 111 DO E.STJ NA
FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
AUSÊNCIA DE
VÍCIO NO ARESTO SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA
DEBATIDA

CARÁTER
INFRINGENTE
-
PREQUESTIONAMENTO.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Alessandro Aparecido Ramos Ferreira em face do v.acórdão de fls.500/504, que, por
votação unânime, manteve o decreto de procedência da ação, com observações em
sede de reexame necessário.
Aduz o embargante, em suma, que o decisum padece
de correção e contradição no tocante à aplicação da Súmula 111 do STJ na fixação
da verba honorária, pois conforme determina o novo Código de Processo Civil, nas
causas em que for parte a Fazenda Pública, os honorários devem ser fixados sobre o
valor da condenação ou proveito econômico obtido, razão pela qual, a referida
Súmula não tem mais aplicação no cálculo dos honorários advocatícios nas lides
acidentárias. Requer a correção no aresto, nos termos do artigo 85, §3o, inciso I, do
novo Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Os presentes embargos apontam mero inconformismo
do autor com o julgado, não havendo que se falar em correção ou contradição no
aresto, no tocante à aplicação da Súmula 111 do STJ na fixação da verba honorária.
Isto porque, em que pese o pleito do embargante a
respeito da matéria em questão (inaplicabilidade da Súmula 111 do STJ), verifica-se
que, a Súmula 111 do STJ deve ser aplicada, pois o artigo 85 do Código de Processo
Civil de 2015 não delimita o marco final do pagamento de honorários advocatícios
em prestações de trato sucessivo, como na hipótese dos autos, motivo pelo qual a
adoção da mencionada regra não se revela incompatível com o referido artigo,
mesmo porque prejuízo algum causa ao advogado, uma vez que eventual trabalho
desenvolvido após a prolação da sentença é remunerado na fase de liquidação, com
base na sucumbência recursal.
Dessa forma, em que pesem as argumentações trazidas
nas razões dos embargos, inexiste no acórdão qualquer erro ou contradição que
ensejasse a oposição de embargos de declaração, emprestando ao recurso do autor,
natureza claramente infringente, o que não deve ser admitido, uma vez que o artigo
1.022 do atual Código de Processo Civil é específico ao dispor os requisitos de
admissibilidade desse recurso, não sendo possível ampliar o acolhimento do caráter
infringente.
Assim, da forma como lançado o recurso, pretende o
embargante abrir discussão sobre matéria já analisada em sede de apelação, motivo
pelo qual não merece prosperar a irresignação manifestada. Os fatos permanecem
inalterados e já foram analisados no momento oportuno.
Nesse sentido, cumpre mencionar o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
“Não pode ser conhecido recurso que, sobre o rótulo de
Embargos de Declaração, pretende substituir a decisão recorrida
por outra. Os Embargos declaratórios são apelos de integração,
não de substituição” (REsp 15774-0/SP
Embargos de
Declaração Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, J. 25.10.93,
não conheceram v.u. DJU 22.11.93 p.24895).
Destarte, se a parte não concordou com o resultado do
julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada e não como se
pretende, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de
declaração somente é cabível de forma excepcional.
Há
de
se
observar
a
admissibilidade,
excepcionalmente, da alteração do julgado em sede de embargos de declaração,
quando houver contradição entre o fundamento e a decisum, ou em caso de
manifesto erro material, cujo reconhecimento não implique reexame de prova ou da
tese jurídica adotada na decisão embargada. Não se pode pedir correção, alteração
ou mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o julgamento
(RJTJSP 92/328), ou nas palavras de Pontes de Miranda “não se pede que se
redecida, pede-se que se reexprima” (RJTJSP 87/324).
Sobre o tema, cumpre colacionar os ensinamentos da
doutrina:
“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente
quando utilizados para: a) correção do erro material manifesto;
b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A
infringência do julgado pode ser apenas a consequência do
provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso
caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos
EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir como
pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado,
isto é, de reforma da decisão embargada. (CPC/2015 1022 I,
nota 13).” (NERY JUNIOR, NELSON Comentários ao Código
de Processo Civil 1a ed. 2a Tiragem São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2015 p. 2122)
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração opostos pelo autor.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público